Tribunal: CARF
Processo: 13647.720069/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13647.720069/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.388 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DURVAL HEITOR DE MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-70.447 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, fl. 60.
“Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de lançamento, relativa ao ano-calendário de 2010,
fls. 51/55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.720069/2013-22
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720069/2013-22

O valor do imposto suplementar originalmente calculado, sujeito à multa de ofício de
75%, foi de R$ 11.516,19. Valor confirmado pelo extrato de fl. 57.
O Contribuinte calculou um imposto a pagar no valor de R$ 1.642,59.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 25/02/2013, decorreu da dedução indevida de
despesa médica. Foi glosado o valor de R$ 44.654,48 por falta de comprovação dos
pagamentos e/ou efetividade dos serviços prestados e falta de comprovação de qual
titular ou dependente se referem os gastos pleiteados.

CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago
Reembolsad
o/Não
Dedutível
071.716.578-76
Tit.
RONALDO JOSE SILVA
11
25.180,00
0,00
655.511.506-82
Tit.
HENRIQUE RODRIGUES
BORGES
11
4.450,00
0,00
04.204.285/0001-33
Dep.
CASF
26
4.176,32
0,00
04.204.285/0001-33
Tit.
CASF
26
6.860,72
0,00
04.789.749/0001-10
Dep.
CAPAF
26
3.987,44
0,00

Total
44.654,48
0,00
Da Impugnação
A ciência pelo Contribuinte da Notificação de Lançamento ocorreu em 08/03/2013, fl
56. O mesmo ingressou com a impugnação de fls. 2/6 em 03/04/2013, alegando, em
síntese:
· Independentemente de haver mencionado o Código de Pagamento erroneamente no
que se refere ao valor pago à Caixa de Previdência Complementar do Banco da
Amazonia - CAPAF (deveria utilizar o Cod. 36-Previdencia complementar), todas as
despesas dedutíveis declaradas são amparadas pela legislação, conforme dispõe o art.
80 do RIR/99.
· A fiscalização em nenhum momento se referiu à idoneidade dos documentos
apresentados. Ficou bem claro que houve efetivamente os serviços prestados, ora no
declarante, ora no dependente, cuja distinção de relacionamento está clara e evidente
na Declaração de Rendimentos. Além do mais, os documentos demonstram claramente
o prestador de serviços (nome, endereço, CPF, especificação dos serviços, etc).
· Por outro lado, a pretensão do fisco estabelece um regime de bitributação, o que não
está previsto em nossa legislação. Quer o pagamento de um tributo por parte do
Requerente e que já tenha sido pago por outro Contribuinte (no caso, os prestadores de
serviços).
· Cita jurisprudência.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 17/26, informando o seguinte dependente:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
Qtde
004.154.722-53
MARIA DO CARMO ANDRADE
QUADROS MENDONCA
02/01/1945
11
REGULAR
0
· Dossiê da Malha Fiscal às fls. 28/50. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720069/2013-22

“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelho ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)”
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, que se encontra plenamente vigente,
estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
Contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo Contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
O Contribuinte comprova os seguintes pagamentos pelos documentos de fl. 47,
Demosntrativo Anual para Fins de IR, emitido pela Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco da Amazônia - CASF para a Sra Maria do Carmo Andrade
Quadros Mendonça, informa pelo Contribuinte como sua dependente na DIRPF.
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do
Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
04.204.285/0001-33
Dep. CASF
26
4.176,32
0,00
04.204.285/0001-33
Tit.
CASF
26
6.860,72
0,00
Assim, deve as despesas médicas, informadas como deduções da base de cálculo do
Imposto de Renda, serem aceitas.
Entretanto, o valor de R$ 3.987,44, informado como pago a CAPAF, CNPJ
04.789.749/0001-10, não pode ser aceito, pois embora o Contribuinte afirme que
deveria ter incluído a CAPAF como previdência complementar, não consta esse valor
sob essa rubrica no documento de fl. 45, Comprovante de Rendimentos emitido em
nome da Sra Maria do Carmo Andrade Quadros Mendonça. Ademais, de qualquer
forma, o citado documento informa que a mesma quantia foi reembolsada para a
dependente do Contriuinte.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720069/2013-22

Finalmente, permanece sem comprovação do efetivo pagamento as seguintes despesas:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
071.716.578-76
Tit.
RONALDO JOSE SILVA
11
25.180,00
0,00
655.511.506-82
Tit.
HENRIQUE RODRIGUES BORGES
11
4.450,00
0,00
Assim, o Contribuinte instado a comprovar o efetivo pagamento dessas despesas
médicas, o que poderia ser através de cheques compensados coincidentes em valores e
datas (que podem ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuados o pagamento
em dinheiro, fosse provada a disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na
data da realização dos mesmos, como apresentação de extratos bancários com saques
que justificassem os pagamentos, permitindo-se, assim, a verificação inequívoca do
nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados não o fez.
Portanto, as glosas devem ser mantidas.
Portanto, o cálculo do crédito tributário deve ser refeito da seguinte forma:
(...)
À vista do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 31/03/2016, Recurso Voluntário, fl. 69, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento. Anexa cópias de cheques e
extratos bancários.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A defesa apresentada pelo interessado restringe-se às deduções de despesas
médicas glosadas.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720069/2013-22

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720069/2013-22

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Cumpre destacar que as cópias de cheques, extratos bancários e canhotos de
cheques anexados ao recurso apresentado a este CARF, no intuito de comprovar supostas
despesas com os profissionais Ronaldo José da Silva e Henrique Rodrigues Borges, não se
prestam ao fim pretendido, pois referem-se a conta corrente bancária de Luís Quadros Heitor de
Mendonça, filho do contribuinte. Para que possam ser deduzidas da base de cálculo do imposto,
as despesas médicas devem ter sido pagas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes informados na declaração.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.388 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720069/2013-22

Fl. 118
DF CARF MF
Original